Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL E MORAL. ACORDO PARCIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUITAÇÃO QUE APROVEITA AOS CORRÉUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar aos autores o valor de R$ 10.478,21 a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 6.500,00 a cada um dos autores a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que a formalização de acordo parcial aproveita aos demais codevedores solidários. Acrescenta que não cometeu ato ilícito uma vez que o extravio da bagagem e do carrinho de bebê ocorreu no trecho operado pela corré. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47317518 - pág. 1 e 2; 47317519 - pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 47317522).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O mencionado dispositivo estabelece a regra segundo a qual todos os participantes da cadeia de fornecimento se responsabilizam, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores. No caso, considerando que todas as requeridas participaram do fornecimento dos serviços, a responsabilidade entre elas é solidária.
5. Tratando-se de responsabilidade solidária entre as requeridas, a sentença deve ser proferida de modo uniforme a todas elas, caracterizando caso de litisconsórcio unitário, nos termos do art. 116 do CPC. Ademais, conforme dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores.
6. Em se tratando de pedido de indenização por dano moral não há valor previamente estabelecido por lei para sua fixação, sendo ela feita de acordo com o prudente arbítrio judicial. Como os autores ajuizaram a ação contra todos os fornecedores que entendeu responsáveis pelos danos morais experimentados e realizou acordo com um deles, a obrigação se extingue em relação aos demais, até porque não há que se falar em quitação parcial quando sequer tem valor definido. O valor acordado com um dos devedores solidários (R$ 5.760,90) não foge da razoabilidade do arbitramento judicial, de modo que a quitação deve ser integral. No mesmo sentido, cito precedente: (Acórdão 1206971, 07243121820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. No que toca aos danos materiais, o valor do acordo (R$ 5.239,10) superou o valor dos valores das notas fiscais juntadas aos autos (R$ 3.678,21). No que toca ao carrinho de bebê, não há demonstração da nova aquisição, tampouco do modelo do bem extraviado, circunstância que impõe concluir pela razoabilidade do quantum arbitrado no termo de acordo para a reparação (R$ 1.560,89). Dessa forma, prevalece a regra do art. 844, § 3o, do Código Civil em relação às disposições fixadas pelos acordantes.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face da recorrente. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.